Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709733-92.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR NOVAES DE GODOY PAVAN APELADO: JORGE RENATO PAVAN D E S P A C H O Vistos. Manifeste-se a parte Apelada acerca da duplicidade de juntada das contrarrazões, devendo apontar qual que deve ser objeto de apreciação, ainda que sejam idênticas, para fins de desentranhamento da outra. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020 14:20:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador